Tribunal: TJSP
Processo: 1080808-39.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação Popular – Direito Administrativo – Concurso público para Investigador de Polícia do Estado de São Paulo (EditalIP1/2023) – Preliminares afastadas, destacando-se (i) a inocorrência de nulidade da sentença e de cerceamento de defesa/instrução, apontada a suficiência dos elementos de convicção produzidos para o convencimento do julgador; (ii) a adequação da

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação Popular – Direito Administrativo – Concurso público para Investigador de Polícia do Estado de São Paulo (EditalIP1/2023) – Preliminares afastadas, destacando-se (i) a inocorrência de nulidade da sentença e de cerceamento de defesa/instrução, apontada a suficiência dos elementos de convicção produzidos para o convencimento do julgador; (ii) a adequação da ação popular; (iii) a legalidade das regras estabelecidas no Edital IP1/2023; (iv) a correta exclusão da lide da VUNESP, que não promoveu nem interferiu na fase oral do certame – Indeferimento dos pedidos de ingresso de terceiros, candidatos aprovados e associações de classes, com razões já expressas em decisões de primeiro e segundo graus, que perduram e são ratificadas para rejeitar todas essas pretensões – Sentença de improcedência da demanda, que comporta reforma – Nulidade parcial da prova oral – Uso indevido de material de curso preparatório por examinador, durante a aplicação da prova – Violação dos princípios da isonomia entre os candidatos do certame e da moralidade administrativa – Configuração do binômio ilegalidade/lesividade – Ilicitude e imoralidade da conduta do examinador, que, no curso da arguição oral, utiliza apostila de cursinho sabidamente direcionada à preparação de candidatos para o mesmo concurso em andamento, em busca de orientação em perguntas, respostas e/ou avaliações – Suficiência da lesividade por imoralidade administrativa, abstração a eventual disponibilização da apostila à interessados – Eventual disponibilização da apostila que não se operava em oferta pública, por ampla rede de distribuição, mas com fornecimento apenas pelo curso preparatório, com identificação dos adquirentes, e, portanto, no seu interesse – Nulidade, contudo, pontual, não generalizada, que deve ser restrita aos candidatos arguidos pelo examinador que utilizou o tal material, não se estendendo a toda prova oral – Observância, nesse passo, das peculiaridades da aplicação da prova oral no concurso em foco, com atenção à razoabilidade e à proporcionalidade, anotada a ausência de afronta substancial ao tratamento igualitário dos candidatos – Parcial provimento ao recurso voluntário e ao reexame necessário, declarando a nulidade parcial da prova oral, limitada aos candidatos arguidos pelo examinador Douglas Dias Torres, que deverão ser reavaliados por banca diversa, prosseguindo-se, no mais, o certame – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DO REEXAME NECESSÁRIO.